Tribunal: STF
Processo: HC 198396
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
EMENTA: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Razoável duração do processo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de teratologia, ilegalidade fragrante ou abuso de poder.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. (…) A sobrecarga de processos em trâmite nos Tribunais Superiores inviabiliza, na hipótese, compreender violada a garantia constitucional da razoável duração do processo, prevista no inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal” (HC 128.928-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). Precedente.



    2. Ausência de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante que autorize o acolhimento da pretensão defensiva no presente caso.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.